Tribunal: STF
Processo: HC 253397
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Intempestividade de recurso interposto no STJ. Impossibilidade de reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ pelo Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado para questionar a inadmissibilidade de recurso considerado intempestivo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a análise, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo STJ, especialmente no que se refere à intempestividade.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do STF estabelece que não cabe habeas corpus para discutir pressupostos de admissibilidade de recursos, por não se tratar de questão relativa à liberdade de locomoção.



    4. A decisão impugnada respalda-se em precedentes desta Corte, segundo os quais a inadmissão de recurso por intempestividade não viola, por si só, o direito de ir e vir.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011; HC nº 236.317-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 15/04/2024; HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023; HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022; HC nº 217.549-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023.